Tribunal: TJMT
Processo: 0007769-85.2010.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007769-85.2010.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.461.704/0001-12 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.461.704/0001-12 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6ª VARA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (RECORRIDO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – CONTRATO TEMPORÁRIO - EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/2006 – REGRA DE TRANSIÇÃO - DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO SE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES NELE
ESTABELECIDAS – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA.

A Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade e efetividade, que são adquiridas somente por meio de concurso público, na forma do art. 37, II, da CF/88.

O art. 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 51/2006 e o art. 9º, da Lei nº 11.350/2006, que regulamentou o §5º do art. 198 da CF/88, apenas asseguram a tais agentes
a garantia de permanência no exercício desta função até o fim do contrato, sem a exigência de realização de novo processo seletivo a cada vez que forem convocados para o exercício de suas funções.

Sentença retificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Para Proteger o Direito Social a Efetivação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias no Serviço Público Municipal nº 0007769-85.2010.8.11.0015
, proposta pela FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMPATE ÀS ENDEMIAS e
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ADACSE/MT, em face do MUNICIPIO DE SANTA
CARMEM, que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na inicial para determinar

“
ao Requerido Município de Santa Carmem que proceda à constituição de uma comissão composta, nos moldes do parágrafo único, do artigo 9º, da Lei Federal nº 11.350/2006, a qual deverá certificar a regularidade da seleção pública realizada antes de 14/02/2006 para contratação dos Agentes [...] e, após, se constatada a conformidade desta por meio de teste seletivo, que efetue a nomeação dos Agentes, independentemente da realização de nova seleção pública, consoante determina a EC nº 51/2006 e a Lei nº 11.350/2006’

A ação foi proposta objetivando compelir o Município Santa Carmem a
regularizar a situação funcional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias daquele município, porque até o advento da Emenda Constitucional n. 51/2006 e da Lei n. 11.350/2006, mantinham vínculo precário com a Municipalidade através de contrato administrativo temporário e, posteriormente, passou-se a exigir processo seletivo público.

Sustentaram que por terem se submetido a regular processo seletivo em data anterior à promulgação da EC n. 51/06, fazem jus à regularização da sua situação funcional, por meio da reintegração ao cargo, e a abstenção de demissão dos agentes que estão em atuação, assim também a constituição da Comissão de Certificação, a fim de efetivar, ao final, os agentes pelo regime jurídico estatutário.

Assim, requereram a concessão de tutela específica, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que o ente municipal

“
b.1) reintegre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias que se encontravam trabalhando e que exerciam a função

antes de 14 de fevereiro de 2006 na Administração Pública Municipal e foram dispensados; b.2) se abstenham de demitir os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contratados que estão em atuação [...]; b.3) proceda a constituição da Comissão de Certificação [...] a fim de certificar que os Agentes requerentes que foram admitidos por meio de seleção pública [...]” e, no mérito, a procedência da ação “determinando a Municipalidade a efetivar os Agentes [...], ora Requerentes, pelo regime jurídico estatutário
”

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Em seguida, certificou-se o decurso do prazo sem a interposição de recursos voluntários [ID n. 1976326].

Os autos foram então remetidos a este Sodalício para reexame necessário.

Ato contínuo, aportou parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Naume Denise Rocha Muller, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Município de Santa Carmem/MT, objetivando compelir o ente municipal a
r
egularizar a situação funcional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias daquele
ente federado.

O pedido foi amparado
na Emenda Constitucional n. 51/2006 e na Lei Federal n. 11.350/2006, a qual regulamenta o §5º do artigo 198 da Constituição Federal,

a fim de garantir a estabilidade dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de Santa Carmem, que estariam sendo demitidos do cargo embora submetidos a processo seletivo público,
verbis
:

Art. 198 [omissis]

[...]

5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

A Lei n. 11.350/2006, em seu artigo 9º, dispõe acerca da forma de contratação de tais carreiras, requerendo a submissão dos candidatos a processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, senão vejamos:

Art. 9 º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias
deverá ser precedida de processo seletivo público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
.

Art. 17. Os profissionais que,
na data de publicação desta Lei
, exerçam atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou a entidades de administração indireta, não investidos em cargo ou emprego público, e não alcançados pelo disposto no parágrafo único do art. 9º, poderão permanecer no exercício destas atividades, até que seja concluída a realização de processo seletivo público pelo ente federativo, com vistas ao cumprimento do disposto nesta Lei.”

Como se observa, a
mens legis
da Ec n. 51/2006 e da Lei n . 11.350/2006, foi apenas o de criar uma regra de transição,

a fim de isentar os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente à norma ,

de terem que se submeter a novo exame seletivo, nos moldes exigidos pelo art. 198, §4º, da Constituição Federal, e desde que a o processo seletivo tenha sido realizado de acordo com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, entender que a legislação em comento conferiu estabilidade ou efetividade a referidos agentes, importaria em violação ao princípio do concurso público.

Nesse sentido são os precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em casos análogos, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO UNILATERAL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade.

A Constituição Federal autoriza o desligamento
ad nutum
dos contratados temporariamente, já que tais servidores não detêm a estabilidade no cargo, não sendo necessária a realização de qualquer procedimento administrativo formal para sua dispensa. (N.U 0022919-23.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade.

Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo. (N.U 0002151-81.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/04/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – PRELIMINAR REJEITADA – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PEDIDO DE EFETIVAÇÃO DESSES SERVIDORES NO REGIME ESTATUTÁRIO SUPOSTAMENTE NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO – DIREITO À EFETIVAÇÃO NÃO CONFERIDO PELO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 51/2006 E NEM PELO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.350/2006 – NORMAS QUE APENAS DISPENSAM A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO SE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Regra geral, a sentença pode ser atacada por embargos declaratórios ou por apelação (ou por ambos sucessivamente), podendo o tribunal, neste último caso, conhecer de matérias suscitadas e discutidas nos autos, mas não solucionadas pela sentença (art. 515, §3º, CPC/73 e 1.013, CPC/2015). 2. Não se considera citra petita a sentença que, partindo de premissa equivocada, considera que a parte não possui interesse quanto a determinado pedido então formulado na demanda.

3. Afasta-se o direito à efetivação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no regime estatutário, por falta de amparo legal, visto que o art. 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 51/2006 e o art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 11.350/2006 apenas isentam esses servidores da submissão a novo exame seletivo a cada vez que forem convocados pelo Poder Público para o exercício de suas funções, não lhes conferindo efetividade ou estabilidade, as quais somente são adquiridas por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, a teor dos arts. 37, II e 41, da Constituição Federal.

(N.U 0001060-37.2010.8.11.0014, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016).

Logo, tendo em vista

que a Emenda Constitucional nº 51/2006 não substituiu a exigência de concurso público para o ingresso em cargos ou empregos públicos efetivos e não conferiu estabilidade aos agentes públicos contratados, a reforma da sentença é medida que se impõe

Ante o exposto, com a devida vênia ao parecer ministerial, RETIFICO a sentença sob reexame, para o fim de julgar improcedente os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o processo na forma do art. 269, I, do CPC/73. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020